Tribunal: TJSP
Processo: 1032408-21.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação condenatória de obrigação de fazer c.c indenização por ato ilícito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Divulgação de estimativa de renda mensal do autor. Banco de dados. Compartilhamento de informações pessoais. Abertura de cadastro com dados pessoais do consumidor sem autorização. Dever de informação. Código de Defesa do Consumidor. Violação à

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação condenatória de obrigação de fazer c.c indenização por ato ilícito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Divulgação de estimativa de renda mensal do autor. Banco de dados. Compartilhamento de informações pessoais. Abertura de cadastro com dados pessoais do consumidor sem autorização. Dever de informação. Código de Defesa do Consumidor. Violação à privacidade. Dano moral in re ipsa. Entendimento em sede de recurso especial, REsp. 1.758.799. Irregularidade configurada. Exclusão determinada. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Vício alegado. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032408-21.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é embargado CLOVIS BARRETTO
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032408-21.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1032408-21.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargado: Clovis Barreto Alvarenga
Voto no 18.844
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação condenatória de
obrigação de fazer c.c indenização por ato ilícito. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Divulgação de estimativa de
renda mensal do autor. Banco de dados. Compartilhamento de
informações pessoais. Abertura de cadastro com dados pessoais do
consumidor sem autorização. Dever de informação. Código de
Defesa do Consumidor. Violação à privacidade. Dano moral in re
ipsa. Entendimento em sede de recurso especial, REsp. 1.758.799.
Irregularidade configurada. Exclusão determinada. Sentença
reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.
Embargos
declaratórios
opostos
pela
ré.
Vício
alegado.
Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.169/179, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso do autor.
A embargante afirma, em resumo, que o v.
acórdão foi prolatado a partir de uma premissa equivocada, nesse
caso, embora não padeça de um dos requisitos previstos pelo artigo
1022 do Código de Processo Civil é possível a oposição de embargos
de declaração.
Salienta que o Acerta não é um novo cadastro,
ele apenas disponibiliza de maneira diferente as mesmas informações
que já integram outros cadastros da Boa Vista.
Defende que, dessa forma, os consumidores
que já foram notificados da abertura do cadastro do SCPC não
precisam ser notificados dos cálculos feitos pelo score, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032408-21.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
3
necessária nova notificação ou mesmo autorização para divulgação
de seus dados no Acerta.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de ser revista a premissa equivocada adotada, e seja
revisto o mérito da discussão.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
A
propósito,
nenhuma
dessas
hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar este
recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão.
Realmente, o entendimento que se passou foi
o de que o cadastro disponibilizou informações pessoais do autor,
especificamente renda mensal estimada, sem a prévia autorização do
mesmo.
Como é de conhecimento, a gestão dos bancos
de dados deve obedecer estritamente aos limites do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei do Cadastro Positivo, e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032408-21.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
4
desviadas de sua utilidade passam a ser ilegais e passíveis de
indenização.
A necessidade de autorização do consumidor
para abertura de cadastro com seus dados se encontra prevista no
§2o do artigo 43 do CDC: “O consumidor, sem prejuízo do disposto no
art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem
como sobre as suas respectivas fontes.
§ 1o Os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes
a período superior a cinco anos.
§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.” (grifo
nosso).
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator